Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0742189-43.2024.8.07.0000 DECISÃO A autora foi intimada para emendar a inicial consoante o despacho id 65694177, sob pena de indeferimento. No entanto, o prazo assinado transcorreu in albis (id 66714169). A emenda era necessária para a indicação do fundamento legal da rescisão, indicação de qual seria o alegado “erro grave” e para a especificação do pedido rescisório. A omissão da autora enseja o indeferimento. Posto isso, indefiro a inicial - CPC 321, § 1o, c/c 485, I. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator